Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISSERTATIVA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADOS. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora, candidata do concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica da Carreira Magistério do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 31/2022, pleiteando a reavaliação de sua prova discursiva. Sustenta que sua nota foi atribuída de forma incorreta, em desacordo com os critérios objetivos previstos no edital, e requer a anulação do ato administrativo que a desclassificou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve ilegalidade ou erro grosseiro na correção da prova discursiva da apelante, justificando a revisão judicial do ato administrativo que a desclassificou do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério de correção de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, enquanto a sua revisão, pelo Poder Judiciário, limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (RE n. 632853, Tema 485/STF).
4. É inadmitido o controle jurisdicional que consista em interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
5. Ante a não comprovação de qualquer erro material ou ausência de motivação nas respostas da banca examinadora, tampouco demonstração de impugnação específica quanto aos critérios de correção, contata-se ausência de violação às regras editalícias e inexistência de erro grosseiro na correção da prova, razão pela qual não há fundamento para a revisão judicial da nota atribuída à candidata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A correção de provas discursivas em concursos públicos é ato discricionário da banca examinadora, sujeito ao controle judicial apenas para verificação de ilegalidades.
2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na atribuição de notas, salvo em caso de erro grosseiro ou descumprimento das regras do edital.
3. A ausência de comprovação de erro material, de falta de motivação da banca ou de violação ao edital impede a revisão judicial da nota atribuída ao candidato.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, §3o, I e §8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853 (Tema 485); TJDFT, Acórdãos 1739298 e 1725520.